Tribunal: STF
Processo: Rcl 74339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ixia Tecnologia - Eireli e outra, em 3.12.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010691-61.2023.5.03.0098, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Uma vez negado o vínculo de emprego aventado na petição inicial, mas reconhecida pelas Reclamadas a prestação de serviços de natureza diversa, incumbe às Reclamadas o ônus de prova quanto a relação jurídica diversa da de emprego. Evidenciando o conjunto probatório a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego.



    (...) VÍNCULO DE EMPREGO



    Inicialmente, entendo presente a habitualidade, esclarecendo-se que o fato de o Reclamante se ativar em regime de escala não é suficiente para configurar a eventualidade na prestação dos serviços. O trabalho de forma pessoal também ficou evidenciado, ressaltando-se que quando o Reclamante substituía ou era substituído por alguém, era sempre por outro prestador de serviço e não por pessoa estranha à dinâmica laboral, conforme se infere da própria defesa de fls. 728 /731. 



    Vale destacar que, caso fosse comprovado que o Reclamante exercia outras funções além do vínculo em comento, tal fato também não impediria a anotação de sua CTPS, visto que a exclusividade não é um requisito para o reconhecimento do vínculo de emprego. Ainda entendo que resta configurada a subordinação jurídica. 



    Isso porque, em que pese o Reclamante pudesse ‘montar a sua escala’, precisava escolher entre horários preestabelecidos pelas Reclamadas, conforme se vê à fl. 708 da defesa. 



    No aspecto, destaco que as próprias Reclamadas admitem que ‘as telas do sistema no qual o Autor escolhe a escala de horas que trabalhará no próximo mês é completamente controlada por ele, sendo uma tela que apenas organiza o trabalho realizado dentro das necessidades das Reclamadas’ (cf. defesa de fl. 727). Além disso, a testemunha do Reclamante, David Carriço Freires, informou ‘que escolhia uma escala e tinha que cumprir; que havia uma certa organização de horários e s e não comparecesse era contatado pelo operacional (...) que tinham que apontar no sistema a hora que tinha que começado e finalizado (...) que chegou a ser questionado por sair mais cedo em certa oportunidade’ (fls. 902/903). 



    Ressalto que o fato de o Reclamante escolher a frequência e a duração dos intervalos também não afasta a subordinação. 



    Nesse sentido, observo que a testemunha do Reclamante, David Carriço Freires, informou ‘que quando fazia pausas colocava P e quando voltava colocava V’ (fl. 903), o que demonstra que as Reclamadas realizavam controle das pausas Data venia ao entendimento primevo, entendo que o registro dos horários do início e do término da jornada e das pausas não se destina apenas ao cômputo do tempo de labor, em virtude de o pagamento ser realizado por minuto de trabalho, mas traduz-se em verdadeira fiscalização do labor do Reclamante. 



    Por fim, quanto ao requisito onerosidade, entendo ser incontroverso, destacando-se que o sócio da 1ª Reclamada (Ixia) afirmou ’que o pagamento dos prestadores é feito através de emissão de nota fiscal do serviços prestados’ (fl. 902), o que é comprovado pelas notas fiscais juntadas às fls. 123 e seguintes, emitidas para a 1ª Reclamada (Ixia), e às fls. 178 e seguintes, emitidas para a 2ª Reclamada (Embrasac). 



    Diante do cenário acima delineado, entendo que foram comprovados todos os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica, o que basta ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos do arts. 2º e 3º da CLT. 



    Esclareço que não encontra guarida o pleito defensivo de aplicação do entendimento cristalizado pelo STF no julgamento da ADPF 324, haja vista que não se discute terceirização de serviços, pelo que ficam rejeitados os argumentos em sentido contrário. 



    Por tais fundamentos, deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre o Reclamante e as Reclamadas.



    (...) Conheço do Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o vínculo de emprego havido entre o Reclamante e as Reclamadas de 30/11/2019 a 25/01/2023, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que sejam apreciados e julgados os demais pedidos relativos ao vínculo ora reconhecido, conforme se entender de direito, evitando-se a supressão de instância. Fica prejudicada a análise dos demais pedidos recursais, que poderão ser renovados oportunamente, caso entenda necessário, após a prolação de nova sentença pelo Juízo de primeiro grau” (e-doc. 13).



    Contra essa decisão, as reclamantes interpuseram recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento ao qual foi negado provimento. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    3. As reclamantes sustentam “tratar-se de reclamação trabalhista cujo reclamante pleiteou a declaração/reconhecimento do vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 30/11/2019 a 25/01/2023, em que figurou como pessoa jurídica, contrato realizado entre dois CNPJ” (fl. 3).



    Afirmam que “os pagamentos, aliás, sempre foram feitos para a pessoa jurídica e jamais para pessoa física do Reclamado” (fl. 22).



    Requerem “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão de todo e qualquer ato/decisão na reclamatória trabalhista n. 0010691-61.2023.5.03.0098 até o julgamento da presente reclamação” (fl. 31).



    No mérito, pedem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas na reclamatória trabalhista n. 0010691-61.2023.5.03.0098, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 31 ).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que somente foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com as reclamantes, por considerar inválido o contrato celebrado pelas reclamantes com a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora